Tribunal: TJMT
Processo: 1013292-57.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013292-57.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Receptação, Falsificação de documento público, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE - CPF: 029.373.261-29 (EMBARGANTE), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (EMBARGANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.403.391-77 (EMBARGANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (EMBARGANTE), MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (EMBARGANTE), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (EMBARGANTE), WEBSTER VENANCIO CAMPOS - CPF: 051.117.621-08 (EMBARGANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), ERIK SANTANA DA SILVA - CPF: 716.595.571-27 (EMBARGANTE), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (EMBARGANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (EMBARGANTE), PAULO LUIS NASCIMENTO - CPF: 301.238.318-22 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN DE PAULA GONCALVES - CPF: 695.866.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO ROCHA DUARTE VERAS - CPF: 941.856.541-20 (VÍTIMA), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (VÍTIMA), EDUARDO ADEMIR MARMITT - CPF: 020.521.421-50 (VÍTIMA), ELIANA AVILA ANTUNES LEMES - CPF: 021.153.989-98 (VÍTIMA), ELIANE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 909.742.551-49 (VÍTIMA), IOHANA HOFF ARAGAO - CPF: 043.321.361-28 (VÍTIMA), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (VÍTIMA), JULIANA SOUZA PINTO LUYTEN - CPF: 021.982.981-04 (VÍTIMA), LISSYA LAYSE DINIZ SIQUEIRA - CPF: 056.524.911-83 (VÍTIMA), LUCAS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 955.871.011-34 (VÍTIMA), MARCELA CAMARGOS VASCONCELOS - CPF: 002.759.791-13 (VÍTIMA), NADIA FATIMA CANFILD - CPF: 906.431.941-34 (VÍTIMA), RENATO BOHAC DE HARO PEDROZA - CPF: 027.799.681-33 (VÍTIMA), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (VÍTIMA), VANESSA MOREIRA MILANI - CPF: 035.487.171-44 (VÍTIMA), WILLIE PETTERSON RUBBO - CPF: 006.004.919-78 (VÍTIMA), NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.602.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), Juliano Machado da Rosa (ASSISTENTE), Fabrício Giordani (ASSISTENTE), Delba da Silva (ASSISTENTE), Skivia Ckaren Gonçalves Davila Canhete (ASSISTENTE), Rosalina Pinheiro da Silva (ASSISTENTE), Ader Junior Farias Cardoso dos Santos (ASSISTENTE), JOSÉ BARBOSA DE FREITAS (ASSISTENTE), MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA (ASSISTENTE), CLEYTON FERREIRA LUITO (ASSISTENTE), JORGE LUIS DOS SANTOS ARRUDA (ASSISTENTE), Arlysandra Silva de Oliveira (ASSISTENTE), Angela Lima de Oliveira (ASSISTENTE), ELIANE LOUREIRO DE SOUZA ROSA (ASSISTENTE), HILDEBRANDO RIBEIRO DE AMORIM (ASSISTENTE), LUIZ CÉSAR DE SOUZA SOLANO (ASSISTENTE), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SANTANA DA SILVA - CPF: 716.595.571-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA - CPF: 863.738.891-49 (EMBARGANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA RAMOS - CPF: 904.930.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR BRITO GOMES - CPF: 066.060.351-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013292-57.2022.8.11.0042

EMBARGANTE: GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Criminal, que manteve a condenação do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta algum vício passível de correção por meio de embargos de declaração; (ii) determinar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios do artigo 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer vício no acórdão embargado, pois todas as razões que formaram o convencimento do julgador foram expostas de forma clara e suficiente.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matérias já analisadas e decididas, mas apenas à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, inexistentes no caso.

5.

O argumento relativo à condenação do embargante pelo crime de receptação qualificada não pode ser analisado nos Embargos de Declaração, pois não foi arguido nas razões da Apelação Criminal, configurando inovação recursal vedada.

6. O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP. 2. O fato de o acórdão concluir em sentido contrário ao interesse da parte não configura omissão ou contradição, não sendo cabível o manejo de aclaratórios para fins de rejulgamento da causa. 3. A inovação recursal em Embargos de Declaração é vedada, não sendo possível suscitar matéria não arguida na apelação. 4. O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 180, §1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 3º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1259895/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.08.2018; TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.04.2023; TJMT, ED nº 0026216-64.2015.8.11.0042, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 28.05.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013292-57.2022.8.11.0042

EMBARGANTE: GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal nº 1013292-57.2022.8.11.0042, que desproveu o recurso do embargante, mantendo sua condenação pela prática dos crimes de organização criminosa majorada e receptação qualificada, em concurso material, à pena de 9 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 30 dias-multa, em regime fechado – art. 2º, §§ 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 180, §1º, do C

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório porque: a) não enfrentou a tese de ausência de estrutura organizada e hierarquia típica de organização criminosa; b) não há provas de divisão de tarefas, estabilidade delitiva ou vínculo entre ele e os demais investigados; c) não foram indicadas provas concretas que sustentem a conclusão de exercício de liderança; d)
“
manteve a condenação de Gustavo de Andrade Borges Teixeira pelo crime de receptação qualificada com fundamento na presunção de que sua empresa, ‘Guga Auto Peças’, funcionaria como fachada para a organização criminosa
”
; e) não há fundamentação concreta na manutenção da pena basilar fixada pelo juiz singular; f)
“reconhece a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, mas não lhe confere qualquer consequência prática na dosimetria da pena”
; g)
“limitou-se a reproduzir os fundamentos genéricos da sentença, sem justificar concretamente por que o regime mais gravoso seria adequado ao caso”
.

Aduz, ainda, que
“o presente embargante busca apenas assegurar o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, bem como a legal revisão das matérias relevantes ao deslinde da controvérsia”
.

Ao final, requer o provimento dos aclarátorios para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013292-57.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou expressamente todas as teses articuladas nas razões recursais, conforme se depreende abaixo:

“A defesa de GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA almeja a absolvição quanto ao delito previsto no art. 2º, §§ 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, “ante a insuficiência de provas que demonstrem, de forma inequívoca, sua participação na suposta organização criminosa”.

Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base do para o mínimo legal; b) a aplicação da atenuante da confissão espontânea sem a limitação da Súmula 231 do STJ; c) o afastamento da causa de aumento do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/13, “pois inexiste prova concreta de que o recorrente tivesse conhecimento ou qualquer relação direta com a suposta participação de menor de idade na organização criminosa”; d) a exclusão “da causa de aumento de pena em razão da suposta liderança do recorrente na organização criminosa, uma vez que não há provas concretas de hierarquia estruturada e de que ele ocupava posição de comando”.

(...)

A defesa do apelante GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA pleiteia a absolvição quanto ao crime de organização criminosa, sob o argumento de inexistência de prova inequívoca de sua participação no referido grupo.

Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento.

Registro que o réu GUSTAVO confessou a prática do crime de receptação, contra o qual não apresentou qualquer insurgência.

(...)

A condenação de GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA está lastreada em um robusto conjunto probatório, que evidenciou sua participação ativa na célula da organização criminosa dedicada ao desmanche e à comercialização de peças de veículos furtados e roubados.

A atuação do Núcleo de Inteligência da DERFVA, por meio de diligências sigilosas e ações coordenadas, revelou um acervo de indícios sólidos e concatenados, que demonstram não apenas a existência de uma estrutura criminosa organizada e voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais, mas também a liderança efetiva exercida por GUSTAVO no interior dessa engrenagem delitiva.

Conforme amplamente consignado na sentença, GUSTAVO gerenciava a empresa Guga Auto Peças, a qual também era utilizada para a comercialização de peças automotivas ilícitas, oriundas de veículos desmontados pelo corréu ALESSANDRO, em propriedade vinculada à sua responsabilidade.

Os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal demonstram que GUSTAVO exercia posição hierárquica de comando sobre os demais agentes da célula criminosa, especialmente ALESSANDRO e RODRIGO, encarregados da desmontagem dos veículos, e Paulo Pereira Ramos, responsável pelo transporte das peças, conforme revelado nas comunicações extraídas de aparelhos celulares e nos relatórios técnicos policiais.

A prova técnica pericial obtida dos dispositivos móveis, corroborada pelos relatórios de inteligência financeira, confirmou de forma inequívoca que GUSTAVO não apenas auferia proveito econômico com as práticas ilícitas, como também expedía ordens e instruções operacionais aos seus subordinados, sendo identificado, inclusive, como o destinatário final das peças subtraídas, circunstância que evidencia sua posição de liderança no interior da estrutura delitiva.

A descrição das conversas telemáticas extraídas dos dispositivos dos corréus, em especial de ALESSANDRO [seu funcionário e responsável pelos desmanches], evidencia de forma inequívoca o papel de liderança exercido por GUSTAVO no contexto das atividades ilícitas empreendidas pela organização criminosa.

Confira-se:

“ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que acabou de chegar e por isso não teria mandado as fotos ainda. Faz menção ao estado geral do veículo como “ZERA” (alusão a excelente estado). GUSTAVO recomenda que ALESSANDRO tenha cuidado com os objetos para que não “suma ou estrague nada”. Fala ainda que ALESSANDRO é responsável pelo local.

Alessandro: Oh Gustavo bom dia, acabei de chegar senão já ia ter mandado a foto pra você né.. zera, zera, zera hein.

Gustavo: Neguinho cuidado, cuidado, responsabilidade é sua.. módulo esse trem eu vou testar tudo, que nem eu falei pro menino eu vou testar tudo, tudo, tudo, você é responsável pelo lugar, se vim faltando eu vou abater dele, então você já sabe, cuidado, não deixa sumir nada, não deixa faltar nada, não deixa estragar nada, você é responsável tá ouvindo?

(...)

ALESSANDRO pede para GUSTAVO que envie o contato do “motorista”, que qualificamos por “PAULO PEREIRA RAMOS”. PAULO possui um caminhão e é responsável por realizar o transporte dos objetos para o grupo.

(...)

Neste diálogo GUSTAVO manda ALESSANDRO guardar os “modulos de bico” no bolso, diz ainda que ele próprio ira testar quando chegar e que ele quer que estejam “zero”. ALESSANDRO responde que ele mesmo retirou e que está tudo no lugar. Diz ainda que retirou inclusive com os “chicotes sem cortar nenhum”.

Gustavo: É você que tá fazendo eu vou conferir a hora que chegar aqui, guarda o módulo de bico no seu bolso, que eu vou testar ele, tem que tá zero é esse que é meu medo entendeu? Alguém trocar no caminho, alguma coisa, quero testar tudo, tudo eu vou testar.

Alessandro: Tá do meu lado aqui, eu que tirei, do meu lado, deixei tudo no lugar. Veio até com o chicote que você me falou, deu um trabalho danado mas tirei sem cortar nenhum só pra ganhar meu vale hoje.

No diálogo abaixo, do dia 03 de maio de 2022, GUSTAVO pergunta pra ALESSANDRO se ele “já acabou”. Cabe ressaltar neste ponto que ALESSANDRO teria se deslocado a um determinado “sítio” onde estaria supostamente desmontando um veículo. Isto posto, GUSTAVO dá orientações à ALESSANDRO sobre a retirada de uma peça chamada “flauta” pois teria que “despachar ela hoje”. ALESSANDRO fala pra GUSTAVO que já poderia “ligar pra ir buscar” e tudo já estava “no jeito”. GUSTAVO pede para apressar e “carregar o caminhão logo”.

Alessandro: Acabei faz hora, acabei era onze horas da manhã, to esperando só o cara sair daqui pra poder o cara mandar o PAULO vim buscar. Tem um cara aqui no sítio num sabe que nós tá fazendo aqui no fundo só o filho dele que sabe, aí tem que esperar ele sair ir embora pro caminhão entrar.

Alessandro: GUSTAVO do motor não tirei nada tá tudo montado, chicote tá tudo no lugar, nem arranquei o chicote só desconectei a parte que ia pra dentro deixei tudo certinho jogado tudo em cima do motor, a parte do chicote tudinho, até pendurado ainda na árvore.

Gustavo: Traz a flauta pra mim na sua mão já tirada se você tiver parado aí, já deixa ela tirada já bem embaladinho na sua mão pra não estragar que eu já tenho que despachar ela hoje entendeu, faz esse favor pra mim.

Alessandro: Hein vou ver aqui, ela tá pendurada nós deixo ela pendurada pro caminhão encostar e nós já colocar dentro do caminhão certinho, vamo ver aqui.

Gustavo: Pra você carregar ela na mão pra não quebrar você entendeu, já tira ela porque tem que tirar ela porque eu já vou despachar hoje, dá pra fazer isso? Ou senão deixa montada e a hora que chegar você tira correndo, que ela não é difícil de tirar né a flauta, você que sabe pode largar também então ela quieta a hora que chegar aqui você tira rapidão, sou você carregar esse caminhão logo.

Alessandro: É eu to indo ver agora ali meio no “mocozinho” ver se o velho já saiu lá da casa lá, dá pra ligar pra vim buscar, tô doido pra vim buscar logo esse trem, tá tudo no jeito já tudo bonitinho.

No diálogo a seguir GUSTAVO faz recomendação à ALESSANDRO pra não arranhar “nem a X1 nem a RENEGADE”, disse ainda que PAULO iria passar na loja pra pegar carpete pois, reiterou “não pode arranhar”. ALESSANDRO responde a ele que faltava apenas a “X1”, pois já teria finalizado o outro.

Gustavo: Neguinho aqueles dois que tá fazendo lá, sabe, aqueles outros dois que tá fazendo na outra casa, não pode arranhar viu, o PAULO vai vir aqui na loja pegar carpete, não pode arranhar nem a X1 nem o RENEGADE, nem arranhar.

Alessandro: Falta só a “BM” o outro eu já fiz já, tá ó tirei tudo perfeitamente sem arranhar sem estragar nada amanhã...

No diálogo a seguir GUSTAVO orienta ALESSANDRO sobre como deveria ser feito o corte na carroceria do veículo.

Gustavo: Pode cortar ai neguinho no meio da lanterna mais ou menos, fica bom né a “lateralzona”, porque eu não vou querer a caixa de roda mesmo, no meio da lanterna pode cortar e bem embaixo na frente não esquece não.

No diálogo a seguir GUSTAVO reclama com ALESSANDRO o fato dele fazer serviço para outra pessoa e que GUSTAVO precisa dele para DESMANCHAR os carros.

Gustavo: Ah mas sexta feira você não trabalhou foi dia nenhum viado, você trabalhou foi meio dia lá na loja, meio dia, você tem que trabalhar uai, não adianta, a gente vai ter que começar, vou conversar com o menino lá esse final de semana você trabalha pra ele, dia de semana você trabalha pra mim, senão não dá não, porque eu fico precisando de você pra desmanchar os carros eu fico doido lá.”

Nos diálogos, é possível perceber que GUSTAVO atribui tarefas, exige o cumprimento de prazos, orienta quanto ao manuseio cuidadoso das peças e dos veículos, dirige diretamente as operações de desmanche e coordena a logística de transporte, evidenciando, de forma clara e contundente, sua ascendência hierárquica sobre os demais envolvidos na empreitada criminosa.

Dentre os diálogos colhidos, destaca-se o seguinte como o mais relevante para demonstrar a permanência e a estabilidade do grupo criminoso:

“Gustavo: Ah mas sexta feira você não trabalhou foi dia nenhum viado, você trabalhou foi meio dia lá na loja, meio dia, você tem que trabalhar uai, não adianta, a gente vai ter que começar, vou conversar com o menino lá esse final de semana você trabalha pra ele, dia de semana você trabalha pra mim, senão não dá não, porque eu fico precisando de você pra desmanchar os carros eu fico doido lá (...).”

Ademais, embora não constitua objeto da presente ação penal [lavagem de dinheiro, pois, conforme indicado na denúncia, seria desmembrado para apuração em apartado – inquérito policial nº 1003928-27.2023.8.11.0042], o Relatório Técnico nº 064/2022 apontou movimentação financeira suspeita em nome de GUSTAVO, identificada após comunicação do COAF, no montante de R$ 11.483.051,00 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e um reais), o que pode [em tese] indicar possível prática de lavagem de capitais oriundos de atividade criminosa organizada.

É verdade que o réu GUSTAVO efetivamente desenvolve atividade empresarial formal no ramo de comércio de autopeças, figurando como proprietário da empresa Guga Auto Peças Ltda. Consta, ainda, que, paralelamente à revenda de peças, realiza o desmonte de veículos oriundos de leilões e sucatas.

Todavia, o exercício de atividade econômica lícita, por si só, não afasta a constatação de que GUSTAVO também se dedicava a práticas ilícitas, utilizando sua empresa como fachada para operações criminosas ou desviando-a, ao menos parcialmente, para tais finalidades, conforme amplamente demonstrado nos autos.

O conjunto probatório evidencia que, sob a aparência de uma operação empresarial regular, operava-se uma célula de organização criminosa especializada no desmanche de veículos provenientes de crimes.

Tal constatação não decorre de meras suposições, mas de um acervo robusto de provas documentais e periciais, que demonstram, de forma irrefutável, o envolvimento de GUSTAVO com a destinação e o fracionamento de automóveis de procedência ilícita.

Especificamente quanto aos veículos BMW X1 e Jeep Renegade [já acima mencionados], restou comprovado que foram subtraídos pelo adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, tendo sido, posteriormente, encaminhados para desmanche efetuado por ALESSANDRO, sob a coordenação do réu GUSTAVO, conforme demonstrado nos seguintes trechos:

“No diálogo a seguir GUSTAVO faz recomendação à ALESSANDRO pra não arranhar “nem a X1 nem a RENEGADE”, disse ainda que PAULO iria passar na loja pra pegar carpete pois, reiterou “não pode arranhar”. ALESSANDRO responde a ele que faltava apenas a “X1”, pois já teria finalizado o outro.

Gustavo: Neguinho aqueles dois que tá fazendo lá, sabe, aqueles outros dois que tá fazendo na outra casa, não pode arranhar viu, o PAULO vai vir aqui na loja pegar carpete, não pode arranhar nem a X1 nem o RENEGADE, nem arranhar.

Alessandro: Falta só a “BM” o outro eu já fiz já, tá ó tirei tudo perfeitamente sem arranhar sem estragar nada amanhã...

No diálogo a seguir GUSTAVO orienta ALESSANDRO sobre como deveria ser feito o corte na carroceria do veículo.

Gustavo: Pode cortar ai neguinho no meio da lanterna mais ou menos, fica bom né a “lateralzona”, porque eu não vou querer a caixa de roda mesmo, no meio da lanterna pode cortar e bem embaixo na frente não esquece não.

As peças oriundas desses veículos foram apreendidas em posse de GUSTAVO.

De mais a mais, o próprio réu confessou, em Juízo, que tinha ciência da origem ilícita de ao menos parte das peças sob sua posse, admitindo, especificamente quanto às peças da BMW X1, que “sabia que tinha algo errado”.

Tal confissão, ainda que parcial, aliada à apreensão de bens provenientes de crimes em seu poder, evidencia a integração de sua atividade econômica à cadeia ilícita de receptação e desmanche de veículos subtraídos.

Portanto, a mera existência de atividade econômica formal não afasta, por si só, a ilicitude das condutas apuradas.

Ao contrário, os autos demonstram que o réu GUSTAVO utilizava sua empresa não apenas como fachada, mas como verdadeira plataforma operacional da célula criminosa, atuando em comunhão com outros agentes, entre os quais se destaca o adolescente Riquelme, responsável pela subtração dos veículos posteriormente desmontados sob sua coordenação.

Ao contrário do alegado pela defesa, a segmentação dos envolvidos em núcleos – como furto, desmanche, adulteração, comercialização e fraude documental – não descaracteriza a unidade estrutural da organização criminosa, mas, ao contrário, evidencia seu grau de sofisticação, marcado por clara divisão de tarefas e hierarquia funcional bem definida.

Cumpre ainda ressaltar que a célula de desmanche coordenada por GUSTAVO mantinha vínculo com o núcleo responsável pelos furtos e roubos de veículos, integrado pelo adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, conforme já exposto.

Essa interligação entre os segmentos operacionais da organização criminosa evidencia a unidade e a coesão do esquema delituoso, demonstrando que as atividades ilícitas não eram executadas de forma isolada, mas integradas em um plano mais amplo de atuação criminosa coordenada.

Noutras palavras, havia ramificações com outros núcleos especializados, a exemplo do integrado pelo adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza.

Quanto à alegação defensiva de que a “absolvição de diversos réus enfraquece a tese de que existia um grupo criminoso organizado”, observa-se que a estrutura da organização criminosa delineada nos presentes autos permanece evidenciada, sobretudo pela atuação conjunta e articulada de, ao menos, sete agentes identificados: GUSTAVO, ALESSANDRO, VALTEMIR, WEBSTER, ALEX JOSÉ, ALEX JUNIOR e DAVID, além do adolescente Riquelme.

No caso, a exigência legal de quatro ou mais integrantes, deve ser aferida em relação à totalidade do grupo criminoso – como, por exemplo, no caso do Comando Vermelho –, e não restrita apenas ao núcleo operacional de desmanche.

A compartimentação das funções no interior da organização – com núcleos voltados ao furto, à adulteração, ao desmanche, à comercialização fraudulenta e à lavagem de capitais – é característica típica das organizações criminosas e, longe de desnaturar sua essência, evidencia o seu grau de sofisticação e estruturação funcional, como já dito.

De toda sorte, ainda que se abstraísse a configuração da organização criminosa em sua totalidade, é imperioso reconhecer que o vínculo direto entre GUSTAVO, ALESSANDRO, RODRIGO CEBALHO e o adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza encontra-se suficientemente demonstrado nos autos, revelando a atuação conjunta de, ao menos, quatro indivíduos na consecução de objetivos criminosos comuns.

(...)

Do pedido de readequação de pena do réu GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA

A defesa de GUSTAVO requer: a) a redução da pena-base do crime de organização criminosa para o mínimo legal; b) o afastamento da causa de aumento do art. 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/13, “pois inexiste prova concreta de que o recorrente tivesse conhecimento ou qualquer relação direta com a suposta participação de menor de idade na organização criminosa”; c) a exclusão “da causa de aumento de pena em razão da suposta liderança do recorrente na organização criminosa, uma vez que não há provas concretas de hierarquia estruturada e de que ele ocupava posição de comando”; d) no crime de receptação, a aplicação da atenuante da confissão espontânea sem a limitação da Súmula 231 do STJ.

a) redução da pena-base para o mínimo legal

No tocante ao crime previsto no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, a pena-base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, com negativação das circunstâncias do crime, nestes termos:

“(...) as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa especializada em furtos e receptação de veículos destinados, sobretudo, ao desmanche, alimentando o mercado clandestino de peças veiculares, causando enorme prejuízo às vítimas e à cadeia produtiva correlata, como seguradoras, concessionárias, oficinas, autopeças e demais empresas do ramo. Ademais, cuida-se de que grupo criminoso extremamente estruturado, com núcleos específicos de receptação e comercialização de peças oriundas do crime, furtos de veículos, divulgação dos produtos ilícitos, fabricação de placas falsas e adulteração de sinais identificadores, frisando que, somente nestes autos, foram denunciadas 14 pessoas, deixando claro que a atuação da organização criminosa é extremamente lesiva e age com demasiada ousadia, fazendo dos furtos uma rotina, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, a justificar uma punição mais severa e a valoração negativa dessas circunstâncias.”

O juiz da causa, acertadamente, negativou tal circunstância judicial, pois destacou que a organização criminosa ostentava elevado grau de sofisticação e estrutura, com divisão de tarefas e núcleos específicos voltados à prática reiterada de crimes patrimoniais, notadamente furtos qualificados de veículos, receptação qualificada, adulteração de sinais identificadores e comercialização de peças automotivas de procedência ilícita, cujos produtos alimentavam as atividades da empresa Guga Auto Peças Ltda., pertencente ao réu GUSTAVO.

Diante disso, mantenho a pena-base fixada na sentença.

b) aplicação da atenuante da confissão com redução aquém do mínimo legal – Súmula 231 do STJ

Quanto ao crime de receptação qualificada, a pena-base foi fixada no mínimo legal [3 anos de reclusão].

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o juiz não procedeu à redução da pena, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal.

Ressalto que o “c. STJ afastou pedido de superação [“overruling”] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’” (TJMT, 0000695-47.2013.8.11.0088, Primeira Câmara Criminal, 04/02/2025).

c) afastamento da causa de aumento do art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013

O juiz de origem aplicou a majorante com base na efetiva participação do adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza, responsável direto pela subtração de diversos veículos que eram, posteriormente, desmanchados e receptados pelos demais integrantes da ORCRIM, inclusive pelo réu GUSTAVO – “presente a causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, diante da efetiva participação do menor Riquelme na organização criminosa, responsável pela subtração dos veículos desmanchados e receptados”.

Como se extrai do conjunto probatório, notadamente do Relatório Técnico nº 56/2022 e do depoimento judicial do delegado de polícia, restou demonstrado que, ao menos, dois dos veículos subtraídos por Riquelme foram destinados à célula de desmanche liderada por GUSTAVO.

Desse modo, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

d) Afastamento da causa de aumento relativa à liderança na organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013)

O juiz singular reconheceu a agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013, ao constatar que GUSTAVO “exercia a liderança do seu núcleo de atuação, coordenando as atividades dos demais membros do grupo no tocante às atividades de desmanche e transportes das peças”.

A liderança exercida pelo réu restou demonstrada pelas ordens por ele emitidas por meio de mensagens de texto/áudio, devidamente transcritas e analisadas no Relatório Técnico nº 56/2022.

Portanto, há provas concretas e contundentes da posição hierárquica exercida pelo apelante na célula de desmanche, motivo pelo qual se revela incabível a exclusão da majorante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013.”

Se o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há qualquer vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.

Conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em suas contrarrazões,
“inexiste vício a ser sanado, máxime porque o acórdão objurgado analisou toda matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada, e denota-se que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e desprovidas no julgamento do recurso de apelação ”
[João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça].

Nessa linha, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

De mais a mais,
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(TJMT, ED nº 0003071-18.2010.8.11.0021, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2024).

Com efeito, verifica-se propósito de rejulgamento das matérias pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos embargos.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(TJMT, ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(TJMT, ED nº 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019)

Noutro giro, a afirmação de que o acórdão
“manteve a condenação de Gustavo de Andrade Borges Teixeira
pelo crime de receptação qualificada
com fundamento na presunção de que sua empresa, ‘Guga Auto Peças’, funcionaria como fachada para a organização criminosa”
, não pode ser conhecida, porquanto não deduzida nas razões da Apelação Criminal, constituindo, na hipótese, inovação não condizente com a via eleita.

Confira-se o seguinte trecho do acórdão:
“Registro que o réu GUSTAVO confessou a prática do crime de receptação
, contra o qual não apresentou qualquer insurgência
”.

Trago ainda os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
A questão [...] não foi objeto das razões do recurso especial. Cuida-se, portanto, de evidente inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1259895/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 01/08/2018)

“
Não se conhece tese vertida pela defesa nos Embargos de Declaração quando esta constitui evidente inovação recursal, configurando aditamento das razões recursais, atingida pela preclusão consumativa
.”
(TJMT, ED nº 1001024-29.2022.8.11.0055, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 03/02/2023)

“Nestes Aclaratórios, está claro que o Embargante não pretende a integração da decisão embargada, e sim busca todos os meios para reverter a perda do prazo processual e a penalidade de deserção, e isso não é possível fazê-lo mais, já que, mutatis mutandis, “o direito não socorre aos que dormem”.
(TJMT, N.U 0000226-73.2015.8.11.0106, Des. Clarice Claudino da Silva, Vice-Presidência, 08/03/2023)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED nº 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
(TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023)

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025